Tribunal: TJSP
Processo: 0002975-39.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Pedido de declaração da extinção da punibilidade independentemente do pagamento do valor. Improcedência da irresignação recursal. Redação do artigo 51 do Código Penal que não retira da multa seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. Hipossuficiência financeira que não pode ser

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Pedido de declaração da extinção da punibilidade independentemente do pagamento do valor. Improcedência da irresignação recursal. Redação do artigo 51 do Código Penal que não retira da multa seu caráter penal. Precedente vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF. Hipossuficiência financeira que não pode ser presumida. Penhora de veículo automotor pertencente ao agravante. Imprescindibilidade e utilidade do bem para o exercício laboral não comprovadas. Decisão de origem mantida. Agravo improvido.